Tribunal: TJDFT
Processo: 0731836-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora, ora embargante, opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de erro na fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa. Aduz que o valor arbitrado é ínfimo, tendo em vista o valor da causa de R$1.000,00. Requer o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, observado o disposto no artigo 85, §8o, do CPC.
2. Intimado a se manifestar acerca dos embargos de declaração opostos pela parte autora, o réu requereu a manutenção do Acórdão, com base nos seguintes termos do §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do CPC [...]”. Aponta, ainda, nas causas em que for parte a Fazenda Pública, o dever de observância do inciso III do §4o do artigo 85 do CPC, o qual dispõe: “III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa”.
3. Não assiste razão ao embargante. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Na hipótese, o embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende do item 9 do Acórdão, in verbis: “[...] Condenado o recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em 10% da causa, haja vista a natureza obrigacional e declaratória da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95). [...]”.
5. Ressalta-se que a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa encontra-se de acordo com os termos dos §2o e §4o do artigo 85 do CPC.
6. Destarte, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores.
7. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.